Tribunal: TJDFT
Processo: 0007982-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ROUBO. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA. PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUSTAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O colendo STJ, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pelo verbete 231 de sua súmula, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante. No mesmo sentido o excelso STF ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, no RE 597270 RG-QO / RS.

2. A vedação de redução da pena aquém do mínimo ou elevação da pena além do máximo, na segunda etapa da dosimetria, não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia. Cuida-se interpretação que compatibiliza os artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma penal incriminadora, respeitando os limites mínimos e máximos cominados a cada tipo penal.

3. No que concerne às custas processuais, a condenação decorre de imposição legal, inserta no art. 804 do Código de Processo Penal, não podendo o Magistrado sentenciante deixar de observá-lo, e competindo ao Juízo da Execução Penal examinar eventual situação de hipossuficiência econômica que enseje a gratuidade de justiça.

4. Recursos desprovidos.